Tribunal: TJSP
Processo: 1006381-16.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Improcedência. Inconformismo da Autora insistindo na pretensão deduzida na exordial. Cabimento. Vícios de construção. Conjunto probatório, em especial a prova pericial, que apontou a existência dos vícios alegados. Exclusão contratual de indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel. Impossibilidade.

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Improcedência. Inconformismo da Autora insistindo na pretensão deduzida na exordial. Cabimento. Vícios de construção. Conjunto probatório, em especial a prova pericial, que apontou a existência dos vícios alegados. Exclusão contratual de indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel. Impossibilidade. Adoção da teoria da concausalidade. Obrigação contratual da seguradora de fiscalizar a obra. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.